Tribunal: TJSP
Processo: 1003718-37.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança de consumo subfaturado ao tempo da medição. Irregularidades no medidor apurada mediante TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção). Ação proposta pela consumidora visando ao reconhecimento da inexigibilidade da quantia. Procedência. Inconformismo. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança de consumo subfaturado ao tempo da medição. Irregularidades no medidor apurada mediante TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção). Ação proposta pela consumidora visando ao reconhecimento da inexigibilidade da quantia. Procedência. Inconformismo. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não ocorrência. Em que pese a reprodução de grande parte do teor da peça defensiva, a apelante apresentou fundamentos capazes de, em tese, confrontar a sentença. Primazia do mérito. Preliminar afastada. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. A apuração unilateral de supostas fraudes no medidor de energia mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não se presta a comprovar as irregularidades apontadas pela concessionária de serviços públicos. Apelada que não participou da inspeção, tampouco firmou o TOI. Celeuma que poderia ter sido evitada por meio da custódia do medidor, dando-se oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Apelante que não realizou o pagamento dos honorários para realização da perícia indireta, de sorte que deve suportar os ônus de sua omissão. Providências essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a existência de fraude por parte da consumidora. Precedentes desta Corte de Justiça. Declaração de inexigibilidade procedente. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003718-37.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelada NILDA MEIRA DA
SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-37.2019.8.26.0126 -
2
VOTO No 18281
APELAÇÃO No 1003718-37.2019.8.26.0126
APELANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
APELADA: NILDA MEIRA DA SILVA FERREIRA
COMARCA: CARAGUATATUBA
JUIZ: ANDRÉA GALHARDO PALMA
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO. Cobrança de consumo subfaturado ao tempo da
medição. Irregularidades no medidor apurada mediante TOI
(Termo de Ocorrência e Inspeção). Ação proposta pela
consumidora visando ao reconhecimento da inexigibilidade da
quantia.
Procedência.
Inconformismo.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Violação ao princípio da
dialeticidade recursal. Não ocorrência. Em que pese a reprodução
de grande parte do teor da peça defensiva, a apelante apresentou
fundamentos capazes de, em tese, confrontar a sentença. Primazia
do mérito. Preliminar afastada. FRAUDE EM MEDIDOR DE
ENERGIA ELÉTRICA. A apuração unilateral de supostas fraudes
no medidor de energia mediante Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI) não se presta a comprovar as irregularidades apontadas pela
concessionária de serviços públicos. Apelada que não participou
da inspeção, tampouco firmou o TOI. Celeuma que poderia ter
sido evitada por meio da custódia do medidor, dando-se
oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Apelante que não realizou o pagamento dos honorários para
realização da perícia indireta, de sorte que deve suportar os ônus
de sua omissão. Providências essenciais para a formação da
convicção do Estado-Juiz sobre a existência de fraude por parte da
consumidora. Precedentes desta Corte de Justiça. Declaração de
inexigibilidade
procedente.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 158/162, cujo relatório adoto, que julgou procedente o pedido, declarando a
inexigibilidade dos débitos apontados pela ré, apurados por TOI
Termo de
Ocorrência e Inspeção, relativos ao período de 26.05.2017 a 14.01.2019, no valor
de R$ 4.451,73. Em razão da sucumbência, a ré, ora apelante, foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-37.2019.8.26.0126 -
3
Inconformada, apela a ré, alegando, em síntese, que o TOI
(Termo de Ocorrência e Inspeção) é ato administrativo que goza de presunção de
legitimidade. Argumenta que a ANEEL regulamentou a lavratura dos TOI's, de sorte
que, atualmente, descabida a alegação de que são atos unilaterais. Nesse sentido,
assevera que a autora acompanhou a inspeção e assinou o termo da ocorrência,
sendo desnecessária sua concordância. Defende a possibilidade de suspensão dos
serviços em caso de débito retroativo apurado administrativamente. Aduz que a
inadmissibilidade do TOI, pela jurisprudência, acarretou aumento substancial de
alteração nos medidores e inadimplência. Sustenta ter utilizado critérios objetivos
para calcular o valor devido. Pondera que o CDC não pode ser aplicado em
detrimento da Lei de Concessões e de atos normativos emanados pelas agências
reguladoras. Diz que competia à consumidora demonstrar a ilegitimidade do TOI.
Alega que compete ao usuário conservar o medidor e que a cobrança das
diferenças apuradas representa exercício regular de um direito. Insiste na
possibilidade de suspensão do fornecimento em caso de débitos pretéritos
decorrentes de consumo subfaturado. Colaciona precedentes. Busca a reforma do
r. decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
apresentação de contrarrazões a fls. 200/203, por meio das quais a apelante
invoca preliminar de inépcia recursal.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
NILDA MEIRA DA SILVA FERREIRA ajuizou a presente ação
declaratória de inexigibilidade de débito em face da apelante EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, alegando, em síntese, que em 14.01.2019, os
prepostos da concessionária procederam à troca de seu medidor de energia.
Alguns meses depois, foi notificada para pagar dívida de R$ 4.451.73, valor
referente a consumo pretérito que não fora apurado em decorrência de fraude no
medidor.
Regularmente processado o feito, o I. Juízo a quo acolheu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-37.2019.8.26.0126 -
4
pretensão da apelada, dando azo à interposição do presente recurso.
Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem processual,
cumpre analisar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, estabelecido
no artigo 1.010, inciso III, do CPC.
Em que pesem as razões recursais terem reproduzido boa parte
dos fundamentos deduzidos na contestação, o que nos dizeres do C. STJ “traduz-
se em comodismo inaceitável” (REsp 359.080), verifico que a concessionária
invocou argumentos capazes de, em tese, confrontar a r. sentença. Nesse sentido,
tem-se que a apelante alegou que a apelada assinou o TOI e que competia à
consumidora demonstrar a irregularidade da inspeção e de seu termo.
Assim, mediante esforço hermenêutico e visando prestigiar o
princípio da primazia do mérito, rejeito a preliminar e passo à apreciação do
inconformismo.
Pois bem, no que se refere à validade do Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI), entendo que sua unilateralidade é prejudicial à pretensão de
cobrança dos valores pretendidos pela apelante. Vale dizer, a apuração unilateral
de supostas fraudes energéticas não se presta a comprovar as irregularidades
invocadas pela concessionária de serviços públicos.
Não fosse a imputação de conduta irregular à apelada, o que atrai
para si o ônus de prova, já que o ato de cobrança não tem natureza administrativa
e, portanto, não possui presunção de legitimidade, não se pode desconsiderar que
a legislação de consumo garante ao consumidor a facilitação da defesa de seus
direitos em juízo (art. 6o, VIII), inclusive mediante inversão do ônus de prova.
In casu, não foi possível apurar a regularidade do TOI, pois o
medidor substituído não foi preservado. Aventada a possibilidade de instrução
mediante prova perícia indireta, a apelante não depositou os honorários periciais,
de sorte que deve suportar os ônus da ausência da prova.
Oportuno ressaltar que, diante da inversão do ônus probatório,
este C. Órgão Julgador confirmou a responsabilidade da recorrente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-37.2019.8.26.0126 -
5
pagamento dos honorários no julgamento do AI 2276473-48.2019.8.26.0000.
A ausência de submissão do medidor à prova pericial impossibilita
que se corrobore a existência de fraude ou que a apelada comprove sua boa-fé, a
qual deve ser presumida, já que a má-fé apenas se constata a partir de idônea
comprovação.
Reitere-se que a unilateralidade do TOI, prejudicial à cobrança,
poderia ser superada por meio da custódia do medidor analisado, dando-se
oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 381, I do
CPC/15). Tal providência seria essencial para a formação da convicção do Estado-
Juiz sobre a existência de fraude por parte do consumidor.
Entretanto, como se viu, deixou a apelante de produzir a prova
hábil a demonstrar a regularidade da apuração em que foi constatada a fraude,
pois, diversamente do alegado, a apelada não acompanhou a inspeção,
tampouco firmou seu termo.
Veja-se que a inadmissibilidade do TOI, em razão de sua
unilateralidade, não destoa da jurisprudência desta E. Corte de Justiça:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS FRAUDE NO
MEDIDOR NÃO COMPROVADA
INTERRUPÇÃO INDEVIDA
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANOS MORAIS -
COMPROVAÇÃO
-
FIXAÇÃO
-
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I.
No caso dos autos, observando-se que a ré apresentou
apenas o TOI, sem amparo de qualquer outro elemento
probatório que revelasse a fraude alegada, não é possível
afirmar que esta ocorreu. Uma vez impugnado o ato, cumpre
ao agente público o ônus de comprovar a regularidade de seu
proceder, e não se desincumbindo de tal ônus, nos termos do
art. 373, II, do Novo CPC, de rigor o provimento parcial do
recurso, para ser declarada a inexigibilidade do débito
apontado nos autos referente ao TOI no 337700. (...) (Apelação
no 1013888-07.2015.8.26.0224, 31a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Paulo Ayrosa, j. em 01.08.2017)
Consumidor e processual. Prestação de serviço. Energia elétrica.
Ação declaratória de inexigibilidade do crédito. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-37.2019.8.26.0126 -
6
procedência. Conforme inúmeros precedentes deste E.
Tribunal de Justiça, a companhia de energia elétrica não
pode exigir do consumidor o pagamento de fatura relativa a
consumo supostamente sonegado, por alegada fraude no
medidor, que foi apurada unilateralmente, ex vi dos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa. Necessidade da comprovação da fraude por
meio de prova pericial, que não foi realizada no caso
concreto.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1003424-19.2018.8.26.0223; 27a Câmara de Direito Privado
Desembargador Relator Mourão Neto; j em 01/03/2019)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização.
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia
elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI)
lavrado unilateralmente pela concessionária. Cobrança de
diferença de consumo. Impossibilidade. (...). (Apelação no
1065277-71.2017.8.26.0576, 34a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Soares Levada, j. em 14.09.2020)
APELAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

Débito decorrente de imputação de irregularidade no registro de
consumo
Constatação produzida unilateralmente por meio
de TOI e suposto relatório técnico que sequer foi carreado aos
autos na fase instrutória Ausência de perícia técnica direta do
relógio medidor, impossibilitada pela não preservação do
equipamento
Fraude não demonstrada
Comprovação da
inequívoca autoria da fraude no medidor que cabe à
concessionária de serviço público Ônus probatório do qual a ré
não se desincumbiu
Inexigibilidade do débito reclamado

Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO, com observação.
(Apelação no 1001189-35.2020.8.26.0506, 32a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Luís Fernando Nishi, j. em
22.09.2020)
Vale destacar, ademais, que as medições de consumo de energia
elétrica são realizadas mensalmente, causando espécie que, apenas após largo
lapso temporal, tenha sido constatada a alegada fraude perpetrada pela apelada,
por meio de termo unilateral de inspeção que não goza de fé-pública.
Diante de tais ponderações, considerando que não foram
comprovados os fundamentos que dão base à cobrança, é caso de se manter a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-37.2019.8.26.0126 -
7
decisão de primeiro grau, tal como lançada.
Por fim, considerando a regra do art. 85, § 11 do CPC/15, majoro
s honorários devidos ao patrono da apelada, fixando-os em 15% do valor
atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora